Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. USUCAPIÃO. BENFEITORIAS.
1. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedendo ao locatário o prazo de trinta dias para a desocupação (art. 57, da Lei de Locações).
2. Concedido o prazo de trinta dias para o locatário na notificação extrajudicial, e terminado o interstício sem a ocorrência de desocupação voluntária, salvaguardo ao locador o ajuizamento da ação de despejo.
3. O exercício precário da posse rechaça a aquisição pela usucapião, especialmente quando a matéria já foi apreciada em ação distinta.
4. Qualquer que seja o motivo do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.
5. Se o contrato entabulado estabelece a anuência do locador, fica excluído o direito à indenização, caso as benfeitorias, ainda que úteis ou necessárias, sejam realizadas sem a prévia autorização do proprietário.
6. Negou-se provimento à apelação.